Tribunal: TJES
Processo: 5039841-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039841-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5039841-74.2022.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
RENATO SILVA DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM JUSTIFICATIVA. SENTENÇA
A QUO
DEFERIU, EM PARTE, OS PEDIDOS DA INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MATERIAL.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. DEFENDE A REGULARIDADE DO SERVIÇO E AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIAS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO MENCIONADO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONFIGURE DANO MORAL. AFIRMA QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO OCORREU EM MONTANTE EXCESSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. DESNECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA. EM
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SUSCITA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DESTACA A DESNECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA POR NÃO HAVER CONDENAÇÃO ACERCA DOS OBJETOS QUEIMADOS (DANO MATERIAL). NO MÉRITO, REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DIANTE DA DEMORA DE MAIS DE OITO HORAS PARA RESTABELECIMENTO EFETIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA.

REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DA RÉ NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO NA DATA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, RESTOU INCONTROVERSO A QUEDA DE ENERGIA NO IMÓVEL DO AUTOR, ASSIM COMO A QUEIMA DO PADRÃO DE ENERGIA, CONFORME A PRÓPRIA RÉ NARRA, FOI NECESSÁRIO QUE A EQUIPE DE MANUTENÇÃO LIGASSE A ENERGIA DO AUTOR DIRETO NA REDE ELÉTRICA ATÉ INSTALAÇÃO DE UM NOVO MEDIDOR. CORTE REMOTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM AVISO OU JUSTIFICATIVA. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 4.000,00), CONSTATA-SE QUE O VALOR ESTÁ DE CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)